Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. COMPROVADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem que indeferiu pedido para que o Distrito Federal disponibilizasse para a parte autora o procedimento de Mastectomia Radical com Linfadenectomia Axilar em Oncologia. A parte agravante assinala que foi diagnosticada com Neoplasia Maligna da Mama (C50) com carcinoma ductal infiltrante, grau 3 de Nottingam, em mama direita, carcinoma mamário invasivo tipo não especial (SOE) com expressão negativa de receptores hormonais, negativo de receptor HER-2 e índice proliferativo mensurado pelo Ki-67 de cerca de 95%. Afirma que realizou quimioterapia até novembro de 2023 e necessita de cirurgia o mais breve possível para não comprometer o tratamento já realizado. Assim, assinala ser imprescindível a realização imediata do procedimento pleiteado.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Deferida a antecipação da tutela recursal (decisão ID 54643154).

III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.

IV. É dever do Estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990.

V. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente de realização da cirurgia, o que se observa no presente caso. Isso porque o relatório médico (ID 181992650, autos de origem), indica que a agravante é portadora de carcinoma invasor na mama direita CID. C50, com as seguintes comorbidades: fibromialgia, síndrome do pânico e transtorno depressivo. Na espécie, a documentação comprova que a agravante necessita do procedimento cirúrgico CE - MASTECTOMIA RADICAL COM LINFADENECTOMIA AXILAR EM ONCOLOGIA, e consta nos autos que foi inserida em 07/12/23 no sistema de regulação com prioridade vermelha, existindo 405 solicitações pendentes, sendo 36 com risco vermelho.

VI. Nesse contexto, os elementos probatórios são suficientes para subsidiar a concessão da tutela antecipada, a fim de se impor ao agravado que realize o procedimento cirúrgico CE - MASTECTOMIA RADICAL COM LINFADENECTOMIA AXILAR EM ONCOLOGIA. Para tanto, destaca-se que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde da parte agravante, diante de eventual agravamento da doença.

VII. Portanto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da parte demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1434142, 07007222120228079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VIII. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente deferida, de forma a determinar que o DISTRITO FEDERAL providencie, em favor da agravante, o procedimento cirúrgico CE - MASTECTOMIA RADICAL COM LINFADENECTOMIA AXILAR EM ONCOLOGIA, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo elencado na decisão ID 54643154. Sem custas.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.